Tribunal: STF
Processo: Rcl 72983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Stefany Fernandes Testas Gonçalves contra decisão proferida pelo TJSC, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF.

    2. Narra a reclamante que foi condenada pelo crime de tráfico de drogas ao cumprimento da pena em regime semiaberto; a Coordenadoria de Controle de Vagas Regional informou a ausência de vagas nos presídios locais, dada a superlotação; então, a Defensoria Pública interpôs agravo em execução, mas o provimento foi negado.

    3. Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar ou o regime aberto. No mérito, a cassação da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, bem como do Acordão proferido pela 3ª Câmara Criminal do TJSC, que determinou a intimação da reclamante para que se apresente no Complexo Penitenciário a fim de iniciar o cumprimento da pena.

       É o relatório    
                                                                       
       Decido  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 56 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

    7. Eis o teor, em excertos relevantes, da decisão reclamada, proferida pelo TJSC: 

(..)
A despeito da tese defensiva referente ao pedido de alteração do regime de cumprimento, o recurso não merece conhecimento no ponto, porquanto não analisado pelo juízo da execução, de modo que qualquer incursão no tema configuraria verdadeira supressão de instância. 
No mais, quanto ao pedido de aplicação do enunciado da Súmula Vinculante 56 ("A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS"), o pleito não deve prosperar.
(...).
Como se vê, para o deferimento do pleito defensivo, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, não verificados na hipótese. 
Isso porque, ao determinar que a agravante dê início ao cumprimento da sua pena no regime semiaberto na Penitenciária Feminina de Itajaí, foi atestada a existência de vaga na localidade. Não se trata, portanto, de situação abarcada pela Súmula Vinculante 56. 
Aliás, conforme salientou o órgão ministerial nas contrarrazões, 
[...] a lotação dos estabelecimentos prisionais desta Comarca, notadamente do presídio masculino e da penitenciária, é objeto da Ação Civil Pública ajuizada contra o Estado de Santa Catarina no dia 09/12/2022, a qual foi distribuída nos Autos no 5032504-60.2022.8.24.0033, cujo pedido liminar foi parcialmente deferido pelo juízo. 
No entanto, referida ação foi ajuizada em virtude da superlotação do Presídio e Penitenciária Masculino desta comarca. 
Frisa-se que o Presídio Regional Feminino cumpre as regras legais exigidas durante o cumprimento de pena, a exemplo de separação de presas provisórias e de fruição de direitos, entre outros. 
Portanto, a situação da agravante não se caracteriza em cumprimento de pena no regime mais gravoso. Como dito, nem mesmo iniciou o resgate da reprimenda, o qual deve se dar tão logo a recorrente se apresente no estabelecimento prisional. 
(...)

Nesse cenário, diante da inexistência de indicativos de que ausentes vagas destinadas às apenadas que cumprem pena no regime semiaberto e da ausência de violação aos direitos inerentes ao referido regime, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento. - (e-doc. 3, p. 229; grifos acrescidos).

    8. Como se constata, a reclamante não se encontra cumprindo pena em regime mais gravoso do que o estipulado em sentença. Em verdade, percebe-se que ela nem mesmo está cumprindo a pena, de forma que não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por violado. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 54.171 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j.  22/08/2022, p.  24/08/2022).

    9.  Ademais, não se extrai dos autos qualquer determinação para que a reclamante passe a cumprir sua pena em regime diverso daquele a que condenada. Ao contrário, já se antevia desde a decisão do primeiro Juízo da Execução que esta poderia se encaminhar para um possível regime semiaberto harmonizado, enquanto do atual Juízo do feito tem-se a deliberação para que a sentenciada se submeta à perícia a fim de obtenção da prisão domiciliar. Confira-se, respectivamente, os excertos:

No caso, a apenada encontra-se, atualmente, residindo no Município de Gaspar/SC e a Comarca com unidade prisional mais próxima fica em Itajaí/SC, sendo daquele Juízo a competência para a fiscalização da pena no regime semiaberto, nos termos da Resolução n. 474/2022, e para eventual concessão de regime semiaberto harmonizado. - (e-doc. 3, p. 134; grifos acrescidos).

Considerando que a apenada ainda não se encontra presa, postergo a análise de eventual necessidade de recolhimento após a realização do laudo em questão. Deverá a defesa fornecer endereço e meio de contato para que o estabelecimento penal entre em contato para agendamento da perícia. Desde já ciente que, caso não o forneça ou não compareça a referida avaliação, será de pronto indeferido o pedido de prisão domiciliar com expedição de mandado de prisão. - (e-doc. 3, p. 221; grifos acrescidos).

    10. Lembre-se, por outro lado, de que a reclamação é uma ação de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da (in)adequação da unidade e/ou condições a que a ora reclamante foi intimada para se apresentar ao início de cumprimento de sua pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009).
3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto.
4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal.
5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional.
6. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 25.049-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,  DJe 08.08.2017).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 8 de novembro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator